Tribunal: TJMT
Processo: 0007778-34.2017.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007778-34.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IGOR JUNIOR SANTOS GOIS - CPF: 055.472.601-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZE CRISTIANE DIAS DE CARVALHO - CPF: 015.701.861-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ESTUPRO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ADORAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS PARA CONVICÇÃO DOS CRIMES – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA INCOERENTES – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– DÚVIDAS ACERCA DOS FATOS CRIMINOSOS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES – JULGADOS DO TJMG E TJMT – RECURSO DESPROVIDO

“É necessário embasamento em prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que haja procedência da pretensão punitiva. Se a sentença de primeiro grau condena a acusada com base em provas que não foram produzidas sob o crivo do contraditório, impositiva a sua reforma.”
(TJMG, AP N.U. 10287110042960001)

“Não sendo possível extrair-se do conjunto probatório a certeza de que o réu tenha praticado os delitos narrados na denúncia, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, e a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Inexistindo prova judicializada, isto é, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que ateste a autoria criminosa do réu, deve ser ele absolvido, com espeque no artigo 155, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP N.U 0001187-78.2007.8.11.0046)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007778-34.2017.8.11.0037 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S):

IGOR JÚNIOR SANTOS GOIS

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 198091), que absolveu
IGOR JÚNIOR SANTOS GOIS de tentativa de constrangimento ilegal e estupro - art. 146, c/c com art. 14, II e art. 213,
caput
, ambos do CP - (ID 136453273).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
sustenta que as provas produzidas seriam suficientes para comprovar os crimes.

Requer provimento para que o apelado seja condenado (ID
136453278
).

IGOR JÚNIOR SANTOS GOIS
pugna pelo desprovimento (ID 136453280).

A i. 15ª Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo, por entender que:

“[...] A palavra da vítima se mostra coerente no relato dos fatos, ainda mais se sopesado que se trata de uma mulher em uma situação de grande trauma. Ela não imputa ao Recorrido delitos em todas as ocasiões e questionamentos, portanto, não menciona que ele a estuprou no intuito de tão somente prejudicá-lo, mas ao contrário, a ofendida detalha os fatos ocorridos [...] verifica-se que as declarações prestadas pela vítima encontram-se harmonia também com o depoimento em juízo das testemunhas, Policiais Militares. E mais, com se observa, o testemunho do policial, além de estar revestido de inquestionável eficácia probatória, em razão de ter sido prestado também em juízo, sob o crivo do contraditório, encontra consonância com as palavras da vítima [...]Portanto, é firme a demonstração da inequívoca consistência probatória, atrelada à coerente palavra da vítima, sempre no sentido de que houve o crime de estupro de vulnerável [...]”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 137253187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09 de outubro de 2017, por volta das 23h20min, em um terreno baldio, no bairro Cristo Rei, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, IGOR JÚNIOR SANTOS GOIS, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2006, deu início à execução do ato de constranger a ex-namorada Suze Cristiane Dias de Carvalho a fazer o que a lei não manda, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade [...].

Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado IGOR JÚNIOR, tentou forçar a ex-namorada Suze Cristiane a fazer uso de substância entorpecente [...].

Constam dos autos de procedimento policial investigatório que no dia 09 de outubro de 2017, por volta das 23h20min, em um terreno baldio, no bairro Cristo Rei, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, IGOR JÚNIOR SANTOS GOIS, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2006, deu início à execução do ato de constranger a ex-namorada Suze Cristiane Dias de Carvalho a ter conjunção carnal com ele, fato que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado IGOR JÚNIOR, após ofender a integralidade corporal da vítima Suze Cristiane, rasgou parte da roupa da mesma com o intuito de manter com ela relação sexual, fato que somente não se consumou porque ela se debateu contra ele.

[...] Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia IGOR JÚNIOR SANTOS GOIS como incurso nos artigos 146, c/c o art. 14, inciso II [...], e 213, caput, c/c o art. 14, inciso II [...], todos do Código Penal [...]”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, juíza de Direito – ID 136451335)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...] Analisando os autos entendo que a improcedência do delito de estupro é à medida que se impõe, visto que após a instrução processual não restou elementos de convicção seguros que atestem a participação do acusado na empreitada criminosa descrita na inicial acusatória.

Após a colheita da prova oral, e analisando detidamente a mídia juntada aos autos testifico a absoluta ausência de prova a ensejar o decreto condenatório.

[...] Nesse sentido, saliente-se que em sede extrajudicial o acusado negou a participação no delito. Do mesmo modo, as demais testemunhas inquiridas em juízo ou em fase extrajudicial em nada atestaram sobre a autoria do crime anunciado na exordial acusatória.

Insta salientar que em um primeiro momento perante autoridade policial a vítima teria relatado que o acusado tentou manter relação sexual com ela, o que inclusive foi relatado pelos policiais, e depois mudou a situação perante juízo, dizendo que foi consumado o delito.

Assim, é anêmico de provas judicializadas o caderno processual a fim de embasar condenação do acusado, notadamente porque após a reforma do processo penal, ocorrida em 2008, as provas colhidas em sede policial, ao arrepio do contraditório, passaram a ter status de argumentos de prova, devendo ser utilizadas para fins de corroborar as provas obtidas em juízo, e não podendo, sem estas, fundamentar decisão condenatória.

[...] Entre os princípios que informam o processo penal sobreleva o de que somente a certeza é base legítima de condenação. Na dúvida, ou falta de prova de autoria, o único desfecho admissível para o feito-crime é a absolvição da réu, em obséquio à regra jurídica de cunho universal, in dubio pro reo.

[...] Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia, e por consequência JULGO E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu IGOR JÚNIOR SANTOS GOIS, brasileiro, solteiro, natural de Rondonópolis/ MT, nascido em 15/09//1995, filho de Antônio Gois e Valdirene Carlos dos Santos, portador da cédula de Identidade inscrita sob o RG n. 2475082 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n. 055.472.601-77, do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, o que faço o julgamento com fulcro no artigo 61 do CPP, c/c artigo 107, inciso IV, e artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal. Ademais, o ABSOLVO, quanto aos delitos previstos no art. 146, caput, c/c o artigo 14, inciso II e 213 do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal [...]”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 136453272).

Pois bem.

Na fase policial e em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Coester Lopes e Leonardo Benício de Souza (IDs 136451335/136453259), da vítima Suze Cristiane Dias de Carvalho (IDs 136451335/136453259) e interrogado o apelado
IGOR JÚNIOR SANTOS GOIS (IDs 136451335/
136453259).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 9 de outubro de 2017, por volta das 23h00min, os policiais militares Coester Lopes e Leonardo Benício de Souza, na fase policial e em Juízo, declararam que em rondas pelo bairro Cristo Rei, localizado na Comarca de Primavera do Leste, avistaram um casal sentado na calçada, momento em que a vítima Suze Cristine Dias de Carvalho deu sinal socorro para a viatura, a qual chorava bastante
“e estava com uma marca no rosto, sendo que alegou estar sofrendo violência física, moral e psicológica já há algum tempo, por parte do suspeito que é antigo companheiro, [...] que o suspeito teria adentrado a sua residência e a forçado a ir para um matagal ali próximo para usarem drogas [...], bem como o suspeito teria tentado ter relação sexual com a vítima e rasgado parte de suas roupas [...]”
(IDs 136451335/136453259).

- a vítima Suze Cristine Dias de Carvalho, em ambas as fases da persecução penal, relatou que no data e horário supracitado, o apelado fora no portão de sua residência e, mesmo com o portão trancado, chamou a vítima para usar droga no matagal próximo a casa. Ato contínuo,
“foi até o matagal de forma obrigada e não usou droga”
, momento que o apelado rasgou sua roupa com intenção de ter relação sexual,
“mas não teve sexo”
(IDs 136451335/136453259).

- o apelado IGOR JÚNIOR SANTOS GOIS, na Delegacia e perante a autoridade judicial,
negou a autoria dos fatos que lhe foram atribuídos (IDs
136451335/
136453259).

Nesse contexto, adotam-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pelo juiz sentenciante, referenciado pela intervenção ministerial em segundo grau na função de
“custos legis”,

in verbis
:

“Analisando os autos entendo que a improcedência do delito de estupro é à medida que se impõe, visto que após a instrução processual não restou elementos de convicção seguros que atestem a participação do acusado na empreitada criminosa descrita na inicial acusatória.

Após a colheita da prova oral, e analisando detidamente a mídia juntada aos autos testifico a absoluta ausência de prova a ensejar o decreto condenatório.

Aliás, a ausência de êxito na obtenção de provas acerca da responsabilidade do réu indica ser caso de julgamento de improcedência da pretensão condenatória deduzida na inicial.

Nesse sentido, saliente-se que em sede extrajudicial o acusado negou a participação no delito. Do mesmo modo, as demais testemunhas inquiridas em juízo ou em fase extrajudicial em nada atestaram sobre a autoria do crime anunciado na exordial acusatória.

Insta salientar que em um primeiro momento perante autoridade policial a vítima teria relatado que o acusado tentou manter relação sexual com ela, o que inclusive foi relatado pelos policiais, e depois mudou a situação perante juízo, dizendo que foi consumado o delito.

Assim, é anêmico de provas judicializadas o caderno processual a fim de embasar condenação do acusado, notadamente porque após a reforma do processo penal, ocorrida em 2008, as provas colhidas em sede policial, ao arrepio do contraditório, passaram a ter status de argumentos de prova, devendo ser utilizadas para fins de corroborar as provas obtidas em juízo, e não podendo, sem estas, fundamentar decisão condenatória.

Entendimento diverso resultaria em ofensa ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, in verbis: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Na lição de Norberto Avena1 “a prova cabe àquele que afirma determinado ato, fato ou circunstância, seja a acusação ou a defesa, não sendo verdade, então, que somente o autor da ação penal tenha esta incumbência. Tudo dependerá da natureza da alegação. Neste contexto, à acusação caberá provar a existência do fato imputado e sua autoria, a tipicidade da conduta, os elementos subjetivos de dolo ou culpa, a existência de circunstâncias agravantes e qualificadoras.”

Portanto, em face do princípio in dubio pro reo, a dúvida e a falta da autoria delitiva, justificam a edição de decisão absolutória, máxime porque, somente a certeza é base legítima de condenação, que deve ser lastreada por provas cristalinas e convincentes.

Entre os princípios que informam o processo penal sobreleva o de que somente a certeza é base legítima de condenação. Na dúvida, ou falta de prova de autoria, o único desfecho admissível para o feito-crime é a absolvição da réu, em obséquio à regra jurídica de cunho universal, in dubio pro reo.”
(Roger Augusto Bim Donega - juiz de Direito – ID 136453272).

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados:

“É necessário embasamento em prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que haja procedência da pretensão punitiva. Se a sentença de primeiro grau condena a acusada com base em provas que não foram produzidas sob o crivo do contraditório, impositiva a sua reforma.”
(TJMG, AP N.U. 10287110042960001 - Relator: Des. Paulo Cézar Dias - 3.7.2014)

“Não sendo possível extrair-se do conjunto probatório a certeza de que o réu tenha praticado os delitos narrados na denúncia, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, e a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Inexistindo prova judicializada, isto é, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que ateste a autoria criminosa do réu, deve ser ele absolvido, com espeque no artigo 155, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP N.U 0001187-78.2007.8.11.0046 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 24.7.2019)

Logo, conserva-se a absolvição do apelado.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022